Tribunal: TJMT
Processo: 1000415-13.2019.8.11.0100
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000415-13.2019.8.11.0100
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), GESILIANE DOS SANTOS - CPF: 042.351.571-32 (RECORRIDO), FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA - CPF: 006.257.481-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1000415-13.2019.8.11.0100.

Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente(s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrida(s):
GESILIANE DOS SANTOS.

Relator: JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
24 A 27/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, na qual se determinou a intimação da parte executada para efetuar o pagamento do valor devido, sob pena de multa, e a posterior manifestação da parte exequente, sob pena de arquivamento. A parte recorrente sustenta a inexigibilidade da multa cominatória (
astreinte
), em razão da ausência de intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer, nos termos da Súmula 410 do STJ, e a inadequação do prazo fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar a admissibilidade de recurso inominado contra decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso inominado não comporta conhecimento, pois a decisão impugnada possui natureza interlocutória e, nos termos do artigo 41 da Lei no 9.099/95, somente cabe recurso contra sentenças.

Nos Juizados Especiais, o agravo de instrumento não é previsto, conforme entendimento consolidado pelo Enunciado no 15 do FONAJE.

Nos termos do Enunciado no 122 do FONAJE, o não conhecimento do recurso inominado autoriza a condenação em custas e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

O recurso inominado não é cabível contra decisão interlocutória nos Juizados Especiais Cíveis, conforme artigo 41 da Lei no 9.099/95.

O não conhecimento do recurso inominado autoriza a condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do Enunciado no 122 do FONAJE.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 41 e art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1028891-96.2021.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, j. 27/11/2023; TJPR, 1a Turma Recursal, 0001511-40.2016.8.16.0070, j. 26.06.2019; TJRS, Recurso Cível, No 71009152158, Terceira Turma Recursal Cível, j. 13-04-2020.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 247925166, que determinou a intimação da parte devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do valor devido, conforme cálculo apresentado nos autos, sob pena de incidência de multa.

Ainda, determinou que, ultrapassado o referido prazo, com ou sem manifestação da executada, seja certificado e a exequente intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

Contra referida decisão, a executada opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados no ID 247925174.

Em sede recursal, a recorrente sustenta a
inexigibilidade
da multa cominatória (
astreinte),

em razão da ausência de intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer, nos termos da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.

Ainda, argumenta que o prazo de 05 (cinco) dias, constante da determinação judicial, é inferior ao previsto na legislação vigente e insuficiente para o levantamento de valor considerável.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Apesar de devidamente intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões recursais
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Trata-se de
processo em fase de cumprimento de sentença.

Compulsando os autos, verifica-se que, em
10/08/2021
(ID 247924687), a parte exequente apresentou pedido de cumprimento de sentença, no que tange à multa cominatória (
astreinte)
limitada ao valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

No ID 247924690, a executada informou o cumprimento da obrigação de fazer, conforme documento anexado no ID 247924691.

Consta no ID 247924692 decisão que
rejeitou
a objeção apresentada pela executada e
deferiu
o pedido de cumprimento de sentença, determinando a expedição de ofício para o imediato cancelamento do protesto apontado no CPF da exequente, bem como a intimação da executada para cumprir voluntariamente a obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora
online
.

A executada, no ID 247924699, requereu o chamamento do feito à ordem e a extinção do processo, sob o argumento de ausência de descumprimento da obrigação de fazer, não havendo que se falar em bloqueio de valores em suas contas bancárias.

No ID 247925166, foi prolatada decisão, nos seguintes termos:

(...) Depreende-se dos autos que
em decisão concessiva de pedido liminar
(id: 20702871, em 06/06/2019)
fora determinada a retirada de protesto dos dados da autora, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitado a R$ 20.000,00, cuja determinação não fora cumprida pela executada
.

Ainda, tem-se que
dada a inércia da demandada, o protesto dos dados da autora somente ocorrera após determinação deste juízo, em decisão proferida já em cumprimento de sentença
, conforme id: 67365402, em 06/10/2021.

Deste modo, é
evidente a legalidade no pedido formulado pela credora
, haja vista evidente desdém pelo executado aos comandos judiciais, eis que mesmo com determinação proferida, a exequente somente viu-se livre da negativação indevida após nova determinação do Juízo.

E em que pese a alegação de ilegalidade no cumprimento de sentença, tem-se que razões não assistem ao devedor
, vez que a presente execução em todos seus termos tramita nos termos da legislação vigente.

Desse modo,
INTIME-SE
o devedor para, em 05 (cinco) dias, efetue o pagamento do valor devido, cujo calculo fora aportado em id: 106326542, sob pena de incidência de multa.

Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação do executado,
CERTIFIQUE-SE
e
INTIME-SE
o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido,
CERTIFIQUE-SE
e
ARQUIVEM-SE
os autos. (...)
(Grifei)

Contra esse
decisum
, a executada opôs embargos de declaração, alegando, em síntese, a
inexigibilidade
da multa cominatória
(astreinte),

em razão da ausência de intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer, nos termos da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, sustenta que o prazo de 05 (cinco) dias, constante da determinação judicial, é inferior ao previsto na legislação vigente e insuficiente para o levantamento de valor considerável.

No ID 247925174, consta decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pela parte executada.

Dessa forma, o presente recurso não merece ser conhecido.

Isso porque
a decisão impugnada não possui caráter terminativo
, razão pela qual não pode ser desafiada por meio de recurso inominado. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – NÃO CABIMENTO DE RECURSO INOMINADO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Recurso Inominado ataca decisão interlocutória, assim, o recurso não merece conhecimento, pois, no âmbito dos Juizados Especiais, somente admite-se o recurso inominado contra as sentenças
.

No caso dos autos, quando muito, caberia mandado de segurança.

Recurso não conhecido.

(TJMT - N.U 1028891-96.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023) (Grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE DE MANEJO DE RECURSO INOMINADO
. Recurso não conhecido.

(TJPR - 1a Turma Recursal - 0001511-40.2016.8.16.0070 - Cidade Gaúcha - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS NESTARIO DA SILVA QUEIROZ - J. 26.06.2019) (Grifei)

O artigo 41, da Lei no 9.099/95, preceitua:

“Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.”

No caso, constata-se que a recorrente se utilizou do recurso inominado como substitutivo do agravo de instrumento, o qual é apropriado para atacar decisões interlocutórias, mas que não encontra previsão no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme Enunciado no 15 do FONAJE,
in verbis
:
“Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC.”
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NÃO CABIMENTO. 1.
O sistema recursal da Lei n. 9.099/95 prevê e admite apenas o recurso inominado e os embargos de declaração contra as sentenças proferidas pelos Juizados Especiais Cíveis. Não há na lei em referência previsão de recurso contra decisões interlocutórias ou qualquer outro meio de impugnação
.
2. Conforme reiteradamente decidido por esta Turma, "pretendendo a parte autora seja a sua causa apreciada em sede de jurisdição mais ampla, de forma que possa utilizar-se de todas as vias recursais previstas no ordenamento, deve a mesma propor a sua ação sob o rito comum ordinário, pois a faculdade de ajuizar demandas nos Juizados Especiais enseja sujeição ao procedimento sumaríssimo, que restringe o rol de recursos passíveis de desafiar as decisões proferidas em seu âmbito." (20070510013324 DVJ - Juíza Leila Arlanch). 3. Reclamação não conhecida.”
(20070210040258DVJ, Relator SILVA LEMOS, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., julgado em 23/06/2009, DJ 30/07/2009 p. 87) (Grifei)

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DECISÃO NÃO EXTINTIVA DA FASE EXECUTIVA E, PORTANTO, IRRECORRÍVEL NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 41 DA LEI 9.099/95. AUSENTE OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO
.
(TJRS - Recurso Cível, No 71009152158, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em: 13-04-2020) (Grifei)

Ressalte-se que o Enunciado 122 do FONAJE preleciona:
É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES).

Pelas razões expostas,
não conheço do recurso.
Condeno a recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da execução
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025